Tribunal: TCU
Processo: 016.890/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão emitido pela diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo/Interior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido em favor de Ricardo Augusto Furlan Lopes pela diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito para o ato de admissão em prol de Ricardo Augusto Furlan Lopes (à Peça 3 sob o n.o 10000313-01-2013-001588-6), nos termos, por analogia, da Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF e da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior) adote as seguintes medidas: 9.2.1. passe a acompanhar continuamente os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015 em tramitação perante a Justiça do Trabalho e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao ora interessado, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, promover a efetiva desconstituição do respectivo ato de admissão em prol do ora interessado, nos termos do art. 262 do RITCU, informando o TCU, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da aludida decisão judicial final, sobre o efetivo resultado dessas providências cabíveis; 9.2.2. dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. promover por intermédio da Sefip, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, a adoção das seguintes medidas: 9.3.1. passe a promover a devida revisão de ofício sobre o referido ato de admissão em prol de Ricardo Augusto Furlan Lopes (à Peça 3 sob o n.o 10000313-01-2013-001588-6), nos termos do art. 260, § 2o, do RITCU e, por analogia, nos termos da aludida Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF, além da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; ficando a Sefip dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão.